Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746107-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENITO CID CONDE NETO AGRAVADO: ALEX ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Benito Cid Conde Neto pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, e, em consequência, determinou a intimação do exequente para recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Este Relator ao verificar que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo, intimou-o para realizar o pagamento em dobro (ID 77619256 - pág. 1), sob pena de deserção. Em petição de ID no 77743123 - pág. 1, o agravante alegou a desnecessidade do adiantamento do preparo, ao fundamento de que decisão recorrida versa sobre a dispensa do pagamento antecipado das custas iniciais em ações de cobrança de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (ID 77743123). Em despacho de ID 77985594, a parte foi intimada, pela derradeira vez, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, haja vista que o art. 82, § 3o, do CPC, não prevê dispensa de preparo recursal. A parte agravante deixou de recolher o preparo, conforme certidão de ID 78440258. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimado, o agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em desacordo com o que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora